Tribunal: TJDFT
Processo: 0715525-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL No 6.600/2020, DE INICIATIVA PARLAMENTAR. PROIBIÇÃO DE RETENÇÃO DE MACAS DAS AMBULÂNCIAS DE UNIDADES DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA PELOS HOSPITAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. MODULAÇÃO DE OFÍCIO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUANTO AOS ARTIGOS 1o E 3o. EXCEPCIONAL INTERESSE SOCIAL. EFEITOS EX NUNC. DATA DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Embargos declaratórios opostos em face de acórdão que admitiu a ação direta e a julgou parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 2o e 4o da Lei Distrital no 6.600/2020, com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes. 1.1. Em suas razões recursais, o Governador do DF alega omissão no aresto, postulando o pronunciamento e o prequestionamento específico dos artigos 61, § 1o, II, “e” e o art. 84, VI, “a”, da Constituição Federal.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. Oportuno ressaltar que a omissão, para fins de provimento de embargos de declaração, ocorrerá quando a decisão deixar de se manifestar sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a lide; a contradição, quando as razões de decidir não se coadunam com o resultado do julgamento, e a obscuridade, por sua vez, quando a redação do Julgado padece de clareza necessária à sua compreensão, dificultando sua inteligência ou exata interpretação.
3. Da alegação de omissão. 3.1. O acórdão foi claro ao apontar que, a solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar o decisum. 3.2. Não obstante, o acórdão, ao declarar a inconstitucionalidade dos artigos 2o e 4o da Lei Distrital no 6.600/2020, foi claro ao apontar que impor a obrigatoriedade de o Poder Público adquirir equipamentos novos, adentram em área de competência privativa. 3.3. O julgado consignou que a forma como o Ente Distrital irá ajustar sua metodologia a fim de evitar a retenção de macas, está subordinada à gestão de seu maquinário estatal, convênios, bem como o funcionamento das unidades hospitalares, atribuição essa que é própria das Secretarias de Saúde. Ressaltou que, os artigos, declarados inconstitucionais, ao criarem novas despesas, afrontam o princípio da separação dos poderes, e modificam atribuições reservadas à iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo do Distrito Federal. Entendeu, a despeito dos dispositivos constitucionais sobre os quais o embargante aduz omissão e pretende prequestionar, que a determinação de aquisição de equipamentos novos, representa criação de novas atribuições e alteração na estrutura organizacional da Administração local, o que implica aumento de despesas e por isso, a iniciativa parlamentar sobre a matéria, ofende os artigos 71, § 1o, I, II e IV, e 100, IV, VI e X, da LODF e portanto, os artigos 2o e 4o foram declarados inconstitucionais. 3.4. Dessa maneira, o acórdão embargado não se encontra omisso nesse ponto, o que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelo embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos embargos de declaração.
4. Da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. 4.1. É certo que, excepcionalmente, são cabíveis embargos de declaração contra acórdão que declara a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo para suscitar a questão referente à modulação dos efeitos da decisão. 4.2. De fato, o Supremo Tribunal Federal, inicialmente, entendeu que os embargos de declaração somente poderiam ser conhecidos caso a modulação dos efeitos houvesse sido pleiteada na petição inicial da ação direta de inconstitucionalidade, sob pena de inexistir omissão a ser sanada. Não obstante, a Suprema Corte superou o entendimento anterior e passou a conhecer dos embargos de declaração, mesmo que a questão da modulação não tenha sido suscitada na petição inicial: "(...) 1. A proposição nuclear, em sede de fiscalização de constitucionalidade, é a da nulidade das leis e demais atos do Poder Público, eventualmente contrários à normatividade constitucional. Todavia, situações há que demandam uma decisão judicial excepcional ou de efeitos limitados ou restritos, porque somente assim é que se preservam princípios constitucionais outros, também revestidos de superlativa importância sistêmica. 2. Quando, no julgamento de mérito dessa ou daquela controvérsia, o STF deixa de se pronunciar acerca da eficácia temporal do julgado, é de se presumir que o Tribunal deu pela ausência de razões de segurança jurídica ou de interesse social. Presunção, porém, que apenas se torna absoluta com o trânsito em julgado da ação direta. O Supremo Tribunal Federal, ao tomar conhecimento, em sede de embargos de declaração (antes, portanto, do trânsito em julgado de sua decisão), de razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social que justifiquem a modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade, não deve considerar a mera presunção (ainda relativa) obstáculo intransponível para a preservação da própria unidade material da Constituição. 3. Os embargos de declaração constituem a última fronteira processual apta a impedir que a decisão de inconstitucionalidade com efeito retroativo rasgue nos horizontes do Direito panoramas caóticos, do ângulo dos fatos e relações sociais. Panoramas em que a não salvaguarda do protovalor da segurança jurídica implica ofensa à Constituição ainda maior do que aquela declarada na ação direta. (...)5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para fixar a data de 15 de setembro de 2005 como termo inicial dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos §§ 1o e 2o do Código de Processo Penal, preservando-se, assim, a validade dos atos processuais até então praticados e devendo as ações ainda não transitadas em julgado seguirem na instância adequada." (ADI 2797 ED, Relator(a): Min. Menezes Direito, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe: 28-02-2013).
5. A doutrina também sinaliza a relevância do cabimento dos embargos declaratórios como meio idôneo para suscitar a questão da modulação dos efeitos, independentemente da existência, ou não, de pedido na inicial, tendo em vista a compatibilização da decisão declaratória da inconstitucionalidade da lei ou ato normativo com a unidade da Constituição Federal, sobretudo em razão da segurança jurídica. Destaca-se que, havendo previsão legal para a modulação dos efeitos da decisão que declara a inconstitucionalidade da lei, é inerente ao exercício da jurisdição constitucional a apreciação da matéria, ainda que não alegada na petição inicial, o que autoriza o cabimento dos declaratórios. 5.1. Nesta ação direta de inconstitucionalidade, embora o acórdão tenha sido proferido para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 2o e 4o da Lei Distrital no 6.600/2020, com efeitos ex tunc eeficácia erga omnes, a Lei 6.600/2020, promove consequências no funcionamento da Administração Pública Distrital, envidando alterações na atuação de órgãos e autoridades do Distrito Federal para atender aos comandos normativos. 5.2. Isso porque, tidos por constitucionais os artigos 1o e 3o, os quais visam a proibição de retenção de macas do atendimento de emergência pré-hospitalar, se deu com vias a atender razão de excepcional interesse social que justificaram sua aprovação. 5.3. Portanto a manutenção da extensão da modulação dos efeitos do acórdão embargado para efeitos ex tunc, para que o Ente possa empreender ações para atender a aplicabilidade da lei. 5.4. Não obstante tais considerações, a questão é relevante e haverá consequências no funcionamento da Administração Pública Distrital bem como relevantes alterações na atuação de órgãos e autoridades do Distrito Federal para atender aos comandos normativos. 5.5. Nessa linha, é de se observar que a rejeição dos presentes embargos, comprometeria o saldo de contas públicas, criando uma situação de desequilíbrio para o Governo do Distrito Federal, indicando a presença de razões de interesse social relevante e excepcional a justificar a restrição da extensão da modulação dos efeitos do acórdão embargado. 5.6. Em razão do exposto, devem ser acolhidos os embargos de declaração para restringir a extensão dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade definida no acórdão embargado para que a Lei Distrital 6.600/2020 deva ter seus efeitos modulados para ex nunc, ou seja, a partir da publicação da ADI.
6. Do prequestionamento. 6.1. Para fins de prequestionamento, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC. Além disso, não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 6.2. Consoante a jurisprudência assente no STJ: "Para que se tenha como prequestionada a questão federal, é dispensável que o acórdão recorrido faça expressa menção dos dispositivos legais apontados como violados, bastando que a matéria suscitada tenha sido debatida" (AGRESP 45368-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 26/05/03, p. 264). 6.3. Ainda, nos termos do artigo 1.025 do CPC, "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão ou obscuridade". 6.4. No entanto, tem-se por pronunciados os artigos 61, § 1o, II, “e” e o art. 84, VI, “a”, da Constituição Federal.
7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para atribuir efeitos infringentes ao acórdão que declarou a inconstitucionalidade dos arts. 2o e 4o da Lei Distrital no 6.600/2020, modulando os efeitos para ex nunc, ou seja, a partir da publicação da Ação Direta de Inconstitucionalidade.